Tribunal: TJSP
Processo: 0043826-98.2007.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Ônus da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes – Uma vez reconhecida a falsidade da assinatura aposta no instrumento de contrato, tem-se, por

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Ônus da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes – Uma vez reconhecida a falsidade da assinatura aposta no instrumento de contrato, tem-se, por consequência, a inexigibilidade do débito reclamado pela instituição financeira e a irregularidade da inscrição do nome da autora Ana Paula Suplicy em cadastro restritivo de crédito – Dano moral evidenciado – Excesso, todavia, da verba indenizatória arbitrada - Em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, impõe-se sua redução – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0043826-
98.2007.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A,
são apelados ANA PAULA SUPLICY, F F SUPLICY CORRETAGEM DE
MERCADORIAS LTDA e FERNANDO FELICIANO SUPLICY.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043826-98.2007.8.26.0562 - Santos - VOTO No 42924 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 42924
APEL. No: 0043826-98.2007.8.26.0562
COMARCA: Santos
JUIZ 1a INST.: Selma Baldança Marques Guimarães
APTE.: Banco do Brasil S/A.
APDOS.: Ana Paula Suplicy e outros
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira
Ônus da instituição
financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua
atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a
perpetração de fraudes Uma vez reconhecida a falsidade
da assinatura aposta no instrumento de contrato, tem-se,
por consequência, a inexigibilidade do débito reclamado
pela instituição financeira e a irregularidade da inscrição
do nome da autora Ana Paula Suplicy em cadastro
restritivo de crédito Dano moral evidenciado Excesso,
todavia, da verba indenizatória arbitrada - Em atenção ao
cunho
satisfativo-punitivo
de
que
se
revestem as
indenizações por dano moral, observados, ainda, os
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
que
norteiam o seu arbitramento, impõe-se sua redução

Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por F. F. Suplicy Corretagem de
Mercadorias Ltda., Fernando Feliciano Suplicy e Ana Paula Suplicy em face de
Banco do Brasil S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo devedor
decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos
encargos exigidos. Pugnaram, ainda, pela repetição, em dobro, das quantias
indevidamente cobradas, bem como a reparação do abalo moral advindo.
Indeferida a tutela de urgência requerida.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou, preliminarmente, conexão com os embargos à execução
opostos. No mérito, suscitou a regularidade dos encargos exigidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043826-98.2007.8.26.0562 - Santos - VOTO No 42924 – FERNANDO 3/6
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 198/209 que: a) julgou improcedente o pedido formulado por F. F. Suplicy
Corretagem de Mercadorias Ltda. e Fernando Feliciano Suplicy; b) julgou procedente
o pedido formulado por Ana Paula Suplicy para declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito reclamado,
condenando-se a instituição financeira ao pagamento, por danos morais, da quantia
de R$ 20.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a
contar da citação. Condenados os autores F. F. Suplicy Corretagem de Mercadorias
Ltda. e Fernando Feliciano Suplicy ao pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 15.000,00; em relação ao pedido
formulado por Ana Paula Suplicy, condenada a instituição financeira ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
inexistência de abalo moral, bem como impugna o valor da verba indenizatória
arbitrada.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à instituição financeira.
De início, cabe esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevidas, incumbe à fornecedora do serviço provar a regularidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043826-98.2007.8.26.0562 - Santos - VOTO No 42924 – FERNANDO 4/6
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Como é sabido, é dever da instituição financeira zelar pela
segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para
evitar a perpetração de fraudes, como a verificada no caso em tela; não o fazendo,
tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos
inerentes à sua atividade.
Conforme bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, em sede
de incidente de falsidade, foi reconhecida a falsidade da assinatura aposta no
instrumento de contrato, o que, por conseguinte, torna inexigível o débito reclamado
pela instituição financeira e irregular a inscrição do nome da autora Ana Paula Suplicy
em cadastro restritivo de crédito.
Quanto aos danos morais, não se olvida que a irregular
inscrição do nome da consumidora nos cadastros de maus pagadores é suficiente
para causar abalo em seu bom nome, prestígio, reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043826-98.2007.8.26.0562 - Santos - VOTO No 42924 – FERNANDO 5/6
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ainda, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo” se afigura excessiva a verba indenizatória arbitrada
em R$ 20.000,00, sendo, de rigor, sua redução à quantia de R$ 15.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0043826-98.2007.8.26.0562 - Santos - VOTO No 42924 – FERNANDO 6/6
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do C. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para reduzir a verba indenizatória à quantia de R$ 15.000,00, devidamente atualizada
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica